Tribunal: TJDFT
Processo: 0754593-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754593-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMAR DA SILVA DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por CLAUDEMAR DA SILVA DIAS contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, proferida nos autos do processo n. 0751796-14.2023.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília-DF). O Agravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. No mérito, alega, em síntese, que a cobrança de taxa de juros seria abusiva, ainda que com base no contrato celebrado entre as partes, porque seria em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação, o que, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, descaracterizaria a mora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da medida liminar, bem assim a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem preparo. Em sede de e. Juízo plantonista, não houve apreciação do pedido liminar (id 54692829). Compulsando os autos do processo de origem e do presente instrumento, observa-se que as matérias ventiladas no recurso (desconstituição da mora por suposta abusividade dos encargos remuneratórios cobrados) não foram ventiladas na instância de origem. Essas questões, igualmente, não foram debatidas ou apreciadas pela decisão agravada. Desse modo, não desponta o interesse recursal, em razão da ausência de decisão acerca dessa temática, de sorte que a pretendida decisão em grau recursal importaria indevida supressão de instância. E a parte também deduz pedido de concessão de justiça gratuita, a qual somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o agravante alega a insuficiência de recursos financeiros, sem prejuízo da própria subsistência. Porém, apenas colaciona, para provar o alegado, cópia da sua carteira de trabalho, em que há a informação de que o agravante percebe remuneração razoável, na ordem de R$ 8.570,16 (em 11/2023) (id 54689457). Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), bem como para se manifestar sobre a (in)admissibilidade recursal, em igual prazo, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 10. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator